Tribunal: STF
Processo: ADI 6811
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos com fundamento nos dispositivos e expressões declarados inconstitucionais. 



    3. Embargos de Declaração da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE não conhecidos. Embargos de Declaração da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco parcialmente acolhidos.